Tribunal: TJSP
Processo: 1004870-77.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – DIVULGAÇÃO POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO EMITENTE DO TÍTULO - ATRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000899805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004870-77.2017.8.26.0066, da Comarca
de Barretos, em que é apelante/apelado BOA VISTA SERVIÇOS
S/A, é apelado/apelante RICARDO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao recurso da ré. V.
U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004870-77.2017.8.26.0066
Apelante/Apelado: Boa Vista Serviços S/A
Apelado/Apelante: Ricardo Ribeiro da Silva
(Voto no 26.088)
EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE EMITENTES DE
CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) DIVULGAÇÃO POR
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO EMITENTE DO TÍTULO -
ATRIBUIÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

INDENIZAÇÃO INDEVIDA SENTENÇA MODIFICADA
APELO DO AUTOR DESPROVIDO APELO DA RÉ
PROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a r. sentença de fls. 66/70, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a demandada no pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 3.000,00, atualizado monetariamente
a partir da sentença pela Tabela Prática do TJSP com
incidência de juros de mora simples de 1% ao mês,
contados desde 14 de janeiro de 2011.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 18% do valor da condenação, na forma do
art. 85, § 2o, do CPC.
Irresignada, recorre a ré pela reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a
responsabilidade pela inscrição dos dados do emitente de
cheque sem fundos é única e exclusiva do Banco Central,
motivo pelo qual cabe a ele notificar previamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
devedor. Alega, ainda, que apenas divulga informações de
domínio público, não se sujeitando à determinação do art.
43, § 2o, do CDC. Por isso, e considerando a inexistência
de dano moral, insiste ser o pedido totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a redução da
indenização e o afastamento dos juros moratórios desde o
evento danoso (fls. 72/101).
O autor, por sua vez, recorre alegando, em síntese,
de que não fora notificado da inclusão de seus dados no
Cadastro de Chefes sem Fundos (CCF), tendo seu nome sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção de crédito.
Diante da falha da prestação do serviço, requer a
majoração da indenização dos danos morais bem como dos
honorários advocatícios (fls. 105/112).
Contrarrazões às fls. 121/143 e 144/150.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls.
198/199)
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 201).
É o relatório.
1.- DO MÉRITO
O autor pretende ser indenizado
pelos danos morais que lhe foram causados decorrentes da
inscrição de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes
da ré sem a prévia comunicação exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
De acordo com as alegações contidas na inicial, ele
emitiu 24 cheques que foram devolvidos por insuficiência
de fundos e, posteriormente, teve seus dados lançados no
cadastro de inadimplentes da requerida sem que fosse
previamente notificado. Por isso, ajuizou a presente ação
visando ao cancelamento da negativação e à condenação da
requerida no pagamento de indenização de danos morais.
Ora, como se sabe, os órgãos de proteção ao crédito,
como a ré, são meros repositórios de informações cadastrais. A responsabilidade pelo conteúdo das
anotações não pode ser atribuída a eles, mas tão-somente
àqueles que providenciam a comunicação e solicitam a
negativação do nome do devedor.
No presente caso, o autor não nega ser devedor dos
cheques devolvidos pela instituição financeira, limitando-
se, apenas, a alegar não ter recebido a referida
notificação.
Contudo, a despeito da previsão legal, importa
registrar que não se faz necessária a demonstração do
efetivo recebimento das correspondências postais, havendo
até mesmo orientação consagrada na Súmula 404 do STJ,
segundo a qual é “dispensável o Aviso de Recebimento (AR)
na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação
de seu nome em bancos de dados e cadastros” (verbis).
Dando respaldo a esse entendimento, em recente
julgamento de Recurso Repetitivo, o E. Superior Tribunal
de Justiça reconheceu em relação ao Cadastro de Emitentes
de Cheque Sem Fundos (CCF), sua natureza pública, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
especificamente
nesse
caso,
a
responsabilidade
pela
notificação prévia do emitente do cheque sem fundo é do
banco no qual ele é correntista.
A par disso, verifica-se que nos últimos 5 anos, o
autor,
em
decorrência
de
pendências
financeiras,
apresentou inúmeras restrições de crédito (fls. 14/15),
sendo impossível acreditar que tenha sofrido qualquer
abalo moral por eventual falta de prévia comunicação
acerca da anotação sub judice.
Destarte, considerando que a negativação foi motivada pelos bancos Mercantil do Brasil e
Bradesco, a improcedência do pedido é medida que se
impõe.
Nesse
sentido:
“Ementa:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Negativação do nome do autor sem prévia notificação pelo
SCPC. Código de Defesa do Consumidor, art. 43, parágrafo
2o. Descabimento. Cadastro de Emitentes de Cheques Sem
Fundos

CCF. Inscrição do nome do correntista inadimplente é automática, competindo a notificação
prévia ao banco sacado, e não ao órgão divulgador da
restrição. Colheita de informação em cadastro de natureza
pública, não constitui ato ilícito. Ademais, apelante
possui restrições anteriores, o que afasta de qualquer
forma o dever de indenizar (Súmula 385 do STJ). RECURSO
DESPROVIDO (AC 1011000-15.2016.8.26.0100, rel. Des. Paulo
Alcides, j. 2/2/2017).
2.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Em
razão
do
desacolhimento da pretensão recursal do autor e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
acolhimento do recurso da ré, deve o autor suportar a
integralidade das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da ré, fixados, por equidade, em
R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso do autor e se dá provimento ao recurso da ré.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica